Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-33.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-33.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DEBORA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: LUZIA DEBORA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000425-33.2018.8.05.0263
, em que figuram como apelantes e apelados LUZIA DEBORA SOUZA DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE UBAÍRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da parte autora, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município, nos termos do voto da relatora.